Tribunal: TJBA
Processo: 8039578-47.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039578-47.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MARIA DAS DORES LEAO BRITO

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DA BAHIA, EM RAZÃO DE
APOSENTADORIA CONCEDIDA FORA DO PRAZO LEGAL.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA.
ALEGADA
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS CAPAZ DE VIABILIZAR A ANÁLISE DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEDUZIDO NA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO NA ORDEM PREFERENCIAL DE PAGAMENTO, COM FULCRO NO ART. 100, §2º, DA CF/88.
CONSTATADA A
NATUREZA INDENIZATÓRIA/COMUM, E NÃO ALIMENTAR.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE REGRA DE EXCEÇÃO.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra
possível
ato
coator do Juiz Assessor do Núcleo de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, supostamente
praticado nos autos do Precatório nº 8019970-97.2021.8.05.0000, cujo crédito pertence à Impetrante,
em razão de decisão proferida pela autoridade coatora, entendendo pela ausência de natureza alimentar do crédito
em debate.

2.
Pretensão de enquadramento do crédito na lista preferencial de pagamento de precatórios, com fulcro no art. 100, §2º, da CF/88, o qual exige dois requisitos cumulativos: natureza alimentar do crédito e ser o titular idoso, portador de doença grave ou deficiente.

3. O art. 100, §1º, da Constituição Federal estabelece que
“[o]s débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado”
.

4.
Restrição da discussão do
mandamus
ao preenchimento, ou não, do primeiro requisito mencionado: a natureza alimentar do crédito.

5. A verba ora discutida decorre do reconhecimento d
a responsabilidade civil do Estado da Bahia
, em razão de ter concedido à Impetrante –
ex servidora da Secretaria da Educação –
aposentadoria fora do prazo legal, crédito que possui natureza indenizatória,
conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e o TJBA.

6. Referência à remuneração da Impetrante que foi utilizada, nos autos da ação de origem, apenas como parâmetro para fixar o
quantum
indenizatório, calculado em razão da quantidade de dias que excederam o prazo legal para o processamento administrativo do pedido de aposentadoria.

7. Acrescente-se que os títulos judiciais expedidos na fase de conhecimento e execução da ação indenizatória originária nº 8039201-78.2019.805.0000 não se referiram à natureza do crédito constituído em favor da Impetrante. Conclui-se, assim, que a autoridade apontada como coatora não modificou o caráter da verba de alimentar para comum, conforme asseverado pela Defesa.
Por outro lado, observa-se que as informações para preenchimento do Formulário de Expedição de Precatório e elaboração do Ofício Precatório, entre elas o caráter alimentar do crédito, foram fornecidas exclusivamente pela Impetrante.

8. Ademais, a
fim de esgotar as possibilidades argumentativas, deve-se destacar ainda que
o Magistrado
responsável pelo
processo administrativo de pagamento está autorizado a
corrigir
a natureza do precatório, conforme previsão nos
artigos 12 e 13 da Resolução nº 303/2019 do CNJ. Assim, ainda que ele tivesse procedido à retificação, não haveria irregularidade a ser reconhecida.

9. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8039578-47.2022.8.05.0000
, em que figura como impetrante
MARIA DAS DORES LEÃO BRITO
e como impetrado, o JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes do Órgão Especial do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,

em AFASTAR A PRELIMINAR E
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .